Tribunal: STJ
Processo: 5018215-09.2022.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111975 - RS(2025/0445670-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO LANES LEAL
AGRAVANTE
: CELSO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADA
: ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULAS 7 E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
83/STJ.

ÓBICES MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial criminal, mantendo a inadmissão do recurso especial proferida pela
Presidência de Tribunal de Justiça estadual, em ação penal por tráfico de drogas e
associação para o tráfico (arts. 33, § 4o, e 35 da
.
Lei n. 11.343/2006)
2. A decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial baseou-se na ausência
de observância ao princípio da dialeticidade recursal e na incidência das Súmulas 7 e
por entender que a pretensão de afastar a condenação pelo
da Lei de
83/STJ,
art. 35
Drogas e de aplicar a minorante do § 4o do
demandaria revolvimento do conjunto
art. 33
fático-probatório, bem como que o acórdão recorrido estava em consonância com a
jurisprudência do STJ.
3. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria enfrentado
adequadamente os óbices das Súmulas 7 e
demonstrando tratar-se de
83/STJ,
controvérsia jurídica decorrente de revalorização de fatos incontroversos, colacionando
precedentes que afastam condenação pelo
da
fundada em
art. 35
Lei n. 11.343/2006
elementos episódicos e alegando que a decisão agravada teria convertido o princípio da
dialeticidade em formalismo excessivo, incompatível com o acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
5. Há, ainda, questão atinente a saber se a controvérsia relativa ao reconhecimento da
associação para o tráfico (art. 35 da
e à incidência da minorante do §
Lei n. 11.343/2006)
4o do
poderia ser apreciada pelo STJ sem revolvimento fático-probatório, bem
art. 33
Documento eletrônico VDA55136159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eff84d02-608c-4fee-ab6e-9a7e11312b2b

como se o acórdão recorrido diverge, de forma concreta e analiticamente demonstrada,
da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constata-se que o agravo em recurso especial não observou o princípio da
dialeticidade recursal, pois, em grande parte, limitou-se a reproduzir as razões do recurso
especial inadmitido, sem enfrentar de forma específica e pontual os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem.
7. Para afastar o óbice da
incumbia aos agravantes demonstrar
Súmula 7/STJ,
concretamente que os fatos relevantes estavam incontroversos nas instâncias ordinárias e
que a controvérsia se restringia à qualificação jurídica desses fatos, distinguindo, de
forma clara, revalorização jurídica de revolvimento probatório, o que não foi feito.
8. A mera afirmação genérica de que os fatos seriam incontroversos e de que a discussão
seria exclusivamente jurídica, não basta para afastar a
sobretudo quando o
Súmula 7/STJ,
acórdão condenatório de Tribunal estadual reformou sentença absolutória mediante
reavaliação de elementos probatórios (diálogos de aplicativos de mensagens, relatórios
policiais e depoimentos) para concluir pela existência de vínculo associativo estável e
permanente.
9. A verificação, no caso concreto, sobre o acórdão do Tribunal de Justiça ter
acrescentado novos dados fáticos ou apenas ter reinterpretado normativamente o
conjunto probatório, exigiria cotejo analítico das provas produzidas, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
10. Quanto à
o agravo em recurso especial não realizou o cotejo
Súmula 83/STJ,
analítico necessário entre o acórdão recorrido e os precedentes desta Corte, limitando-se
à colação de julgados sem demonstrar, de modo comparativo, semelhança fático-jurídica
e divergência concreta das respectivas
.
rationes decidendi
11. Os precedentes citados pela defesa referem-se a hipóteses em que as instâncias
ordinárias reconheceram a ausência de elementos concretos de estabilidade e
permanência para o
da Lei de Drogas, diferentemente do caso em exame, em que
art. 35
o Tribunal de origem identificou e valorou elementos probatórios que, a seu juízo,
demonstraram o vínculo associativo, sendo essa valoração que a defesa pretende
rediscutir.
12. A distinção fático-jurídica entre o caso concreto e os precedentes invocados, não foi
trabalhada de forma adequada no agravo em recurso especial, o que impede o
afastamento do entendimento consolidado na Súmula 83/STJ.
13. O princípio da dialeticidade recursal não configura formalismo excessivo, mas
garantia do contraditório na via recursal, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de
maneira específica, a inaplicabilidade de cada óbice processual apontado, em
consonância com o
III, do
e com o
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ.
14. No caso, o agravo em recurso especial não atendeu ao
mínimo de
standard
especificidade exigido pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada do
STJ, de modo que a decisão monocrática não incorreu em formalismo excessivo, mas
aplicou corretamente o regime de admissibilidade dos recursos especiais.
15. O agravo regimental se limita a reiterar os argumentos anteriormente expendidos,
sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
tampouco se vislumbrando hipótese de concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da dialeticidade recursal,
impugnando de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive quanto à incidência de óbices sumulares.
2. Afastar a incidência da
exige demonstração objetiva de que a
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55136159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eff84d02-608c-4fee-ab6e-9a7e11312b2b

controvérsia se limita à revalorização jurídica de fatos incontroversos, sendo
inadmissível pretensão que implique reexame do conjunto fático-probatório delineado
pelas instâncias ordinárias.
3. Para afastar o óbice da
o recorrente deve realizar cotejo analítico entre
Súmula 83/STJ,
o acórdão recorrido e os precedentes invocados, evidenciando a similitude fático-jurídica
dos casos e a divergência concreta das
.
rationes decidendi
4. A simples colação de precedentes sem demonstração analítica de sua aplicação ao caso
concreto não é suficiente para superar óbices sumulares na via especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35;
Lei n. 11.343/2006,
CPC/2015,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas 7 e
art. 932,
art. 253,
83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
EAREsp 831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eff84d02-608c-4fee-ab6e-9a7e11312b2b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111975 - RS(2025/0445670-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO LANES LEAL
AGRAVANTE
: CELSO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADA
: ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULAS 7 E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
83/STJ.

ÓBICES MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial criminal, mantendo a inadmissão do recurso especial proferida pela
Presidência de Tribunal de Justiça estadual, em ação penal por tráfico de drogas e
associação para o tráfico (arts. 33, § 4o, e 35 da
.
Lei n. 11.343/2006)
2. A decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial baseou-se na ausência
de observância ao princípio da dialeticidade recursal e na incidência das Súmulas 7 e
por entender que a pretensão de afastar a condenação pelo
da Lei de
83/STJ,
art. 35
Drogas e de aplicar a minorante do § 4o do
demandaria revolvimento do conjunto
art. 33
fático-probatório, bem como que o acórdão recorrido estava em consonância com a
jurisprudência do STJ.
3. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria enfrentado
adequadamente os óbices das Súmulas 7 e
demonstrando tratar-se de
83/STJ,
controvérsia jurídica decorrente de revalorização de fatos incontroversos, colacionando
precedentes que afastam condenação pelo
da
fundada em
art. 35
Lei n. 11.343/2006
elementos episódicos e alegando que a decisão agravada teria convertido o princípio da
dialeticidade em formalismo excessivo, incompatível com o acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
5. Há, ainda, questão atinente a saber se a controvérsia relativa ao reconhecimento da
associação para o tráfico (art. 35 da
e à incidência da minorante do §
Lei n. 11.343/2006)
4o do
poderia ser apreciada pelo STJ sem revolvimento fático-probatório, bem
art. 33
como se o acórdão recorrido diverge, de forma concreta e analiticamente demonstrada,
da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constata-se que o agravo em recurso especial não observou o princípio da
dialeticidade recursal, pois, em grande parte, limitou-se a reproduzir as razões do recurso
especial inadmitido, sem enfrentar de forma específica e pontual os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem.
7. Para afastar o óbice da
incumbia aos agravantes demonstrar
Súmula 7/STJ,
concretamente que os fatos relevantes estavam incontroversos nas instâncias ordinárias e
que a controvérsia se restringia à qualificação jurídica desses fatos, distinguindo, de
forma clara, revalorização jurídica de revolvimento probatório, o que não foi feito.
8. A mera afirmação genérica de que os fatos seriam incontroversos e de que a discussão
seria exclusivamente jurídica, não basta para afastar a
sobretudo quando o
Súmula 7/STJ,
acórdão condenatório de Tribunal estadual reformou sentença absolutória mediante
reavaliação de elementos probatórios (diálogos de aplicativos de mensagens, relatórios
policiais e depoimentos) para concluir pela existência de vínculo associativo estável e
permanente.
9. A verificação, no caso concreto, sobre o acórdão do Tribunal de Justiça ter
acrescentado novos dados fáticos ou apenas ter reinterpretado normativamente o
conjunto probatório, exigiria cotejo analítico das provas produzidas, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
10. Quanto à
o agravo em recurso especial não realizou o cotejo
Súmula 83/STJ,
analítico necessário entre o acórdão recorrido e os precedentes desta Corte, limitando-se
à colação de julgados sem demonstrar, de modo comparativo, semelhança fático-jurídica
e divergência concreta das respectivas
.
rationes decidendi
11. Os precedentes citados pela defesa referem-se a hipóteses em que as instâncias
ordinárias reconheceram a ausência de elementos concretos de estabilidade e
permanência para o
da Lei de Drogas, diferentemente do caso em exame, em que
art. 35
Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

o Tribunal de origem identificou e valorou elementos probatórios que, a seu juízo,
demonstraram o vínculo associativo, sendo essa valoração que a defesa pretende
rediscutir.
12. A distinção fático-jurídica entre o caso concreto e os precedentes invocados, não foi
trabalhada de forma adequada no agravo em recurso especial, o que impede o
afastamento do entendimento consolidado na Súmula 83/STJ.
13. O princípio da dialeticidade recursal não configura formalismo excessivo, mas
garantia do contraditório na via recursal, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de
maneira específica, a inaplicabilidade de cada óbice processual apontado, em
consonância com o
III, do
e com o
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ.
14. No caso, o agravo em recurso especial não atendeu ao
mínimo de
standard
especificidade exigido pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada do
STJ, de modo que a decisão monocrática não incorreu em formalismo excessivo, mas
aplicou corretamente o regime de admissibilidade dos recursos especiais.
15. O agravo regimental se limita a reiterar os argumentos anteriormente expendidos,
sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
tampouco se vislumbrando hipótese de concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da dialeticidade recursal,
impugnando de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive quanto à incidência de óbices sumulares.
2. Afastar a incidência da
exige demonstração objetiva de que a
Súmula 7/STJ
controvérsia se limita à revalorização jurídica de fatos incontroversos, sendo
inadmissível pretensão que implique reexame do conjunto fático-probatório delineado
pelas instâncias ordinárias.
3. Para afastar o óbice da
o recorrente deve realizar cotejo analítico entre
Súmula 83/STJ,
o acórdão recorrido e os precedentes invocados, evidenciando a similitude fático-jurídica
dos casos e a divergência concreta das
.
rationes decidendi
4. A simples colação de precedentes sem demonstração analítica de sua aplicação ao caso
concreto não é suficiente para superar óbices sumulares na via especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35;
Lei n. 11.343/2006,
CPC/2015,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas 7 e
art. 932,
art. 253,
83/STJ.
Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
EAREsp 831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO LANES LEAL e
CELSO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR em face de decisão proferida às fls. 428-431,
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 436-446, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) o agravo em recurso especial efetivamente enfrentou o óbice da
ao demonstrar que a controvérsia seria de natureza eminentemente
Súmula 7/STJ,
jurídica, consistente na revalorização de fatos incontroversos, e não em reexame
probatório; (ii) igualmente afastou a incidência da
mediante a colação de
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos e supervenientes desta Corte que rechaçam a condenação
pelo
da
com base em elementos episódicos; e (iii) a decisão
art. 35
Lei no 11.343/06
agravada converteu o princípio da dialeticidade em formalismo excessivo, obstando o
exame de tese jurídica consolidada no âmbito do STJ.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática agravada assentou, com clareza, que o agravo em
recurso especial não observou o princípio da dialeticidade recursal, porquanto se limitou
a reproduzir, em grande medida, as razões deduzidas no próprio recurso especial
inadmitido na origem, sem enfrentar, pontualmente, os fundamentos que alicerçaram a
decisão denegatória. Passo a examinar se a insurgência regimental logra infirmar esse
entendimento.
A decisão de inadmissibilidade da Presidência do TJRS fundou-se, quanto à
no fato de que o acolhimento das teses defensivas — reconhecimento da
Súmula 7/STJ,
ausência de estabilidade e permanência para fins do
da Lei de Drogas, bem como
art. 35
Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

incidência da minorante do § 4o do
— reclamaria necessariamente o revolvimento
art. 33
do conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão condenatório.
Para superar esse óbice, incumbia aos agravantes demonstrar, de forma
concreta e objetiva, que os fatos relevantes estavam incontroversos nas instâncias
ordinárias e que o debate travado no recurso especial se limitava à qualificação jurídica
desses fatos já assentados, distinguindo, com precisão, o que seria revalorização jurídica
(admissível no STJ) de revolvimento probatório (vedado pela Súmula 7).
O agravo em recurso especial, contudo, não logrou realizar essa distinção de
forma adequada. A afirmação genérica de que "os fatos eram incontroversos" e de que a
divergência residiria "exclusivamente na qualificação jurídica", não é suficiente para
afastar o óbice sumular, quando o próprio acórdão recorrido, reformando sentença
absolutória, procedeu a uma reavaliação dos mesmos elementos de prova — diálogos
extraídos de aplicativos de mensagens, relatórios policiais e depoimentos — para
concluir pela existência do vínculo associativo estável e permanente.
Nesse contexto, a aferição sobre se o acórdão do TJRS "acrescentou ou não
novos dados fáticos" em relação à sentença de primeiro grau, ou se procedeu a mera
"reinterpretação normativa", pressupõe, necessariamente, o cotejo analítico dos
elementos de prova valorados pelas instâncias ordinárias — atividade que esta Corte não
pode realizar sem incorrer exatamente no revolvimento fático-probatório vedado pela
Súmula 7/STJ.
No caso concreto, os agravantes não realizaram esse demonstrativo de forma
suficiente, limitando-se à afirmação abstrata de que a questão seria jurídica. Essa
deficiência, já identificada na decisão monocrática, não foi sanada pelo agravo
regimental, que reitera, em essência, os mesmos argumentos.
Relativamente à
a decisão agravada apontou que os
Súmula 83/STJ,
agravantes não procederam ao cotejo analítico adequado entre o acórdão recorrido e os
precedentes desta Corte, de modo a demonstrar que a orientação do STJ é diversa da
adotada pelo TJRS, ou que não se encontra pacificada.
No agravo regimental, a defesa sustenta ter colacionado precedentes recentes
da Quinta e da Sexta Turmas que rechaçam a condenação pelo
da Lei de Drogas
art. 35
fundada em elementos episódicos ou em inferências extraídas da própria dinâmica do
tráfico.
A colação de precedentes, por si só, não é suficiente para afastar a
A jurisprudência desta Corte exige que o recorrente demonstre, de
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

forma analítica e comparativa, que a
adotada pelo acórdão recorrido
ratio decidendi
diverge concretamente dos precedentes invocados, apontando a semelhança fático-
jurídica entre os casos e evidenciando o dissenso interpretativo.
Nesse ponto, cumpre observar que os precedentes mencionados pelos
agravantes — AgRg no
AgRg no
e AgRg no
REsp 2.031.948/SC,
AREsp 1.916.729/PI
HC
— versam sobre hipóteses em que as instâncias ordinárias não
814.817/RJ
identificaram qualquer elemento concreto de estabilidade e permanência, tendo
reconhecido expressamente a ausência de prova do vínculo associativo. O cenário dos
presentes autos é distinto: o TJRS, reformando a sentença absolutória, identificou e
valorou elementos que, a seu juízo, seriam suficientes para demonstrar o vínculo
associativo — sendo precisamente essa valoração que os agravantes pretendem ver
revisada.
Essa distinção fático-jurídica, contudo, não foi adequadamente trabalhada no
agravo em recurso especial, que se contentou em afirmar a existência de precedentes
favoráveis sem demonstrar, analiticamente, que o caso concreto se amolda à
desses
ratio
julgados. Essa deficiência compromete o cotejo indispensável ao afastamento da
Súmula 83/STJ.
A defesa sustenta que a decisão agravada converteu o princípio da
dialeticidade em formalismo excessivo incompatível com o acesso à justiça.
O argumento não prospera.
O princípio da dialeticidade recursal, longe de constituir exigência meramente
formal, representa garantia estrutural do contraditório no âmbito recursal.
No caso concreto, a decisão monocrática não exigiu dos agravantes uma
impugnação ritualística ou meramente formal. Exigiu, sim, que o agravo em recurso
especial demonstrasse, concretamente, a inaplicabilidade de cada um dos óbices
sumulares indicados pelo TJRS. Essa exigência é plenamente compatível com o texto do
do
e com o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
art. 932, inciso III,
CPC/2015
art. 253,
sendo consagrada pela jurisprudência desta Corte:

"A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os
seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e
pormenorizada." (
Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018)

Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

O agravo em recurso especial não satisfez esse
mínimo de
standard
especificidade, razão pela qual a decisão monocrática não incorreu em formalismo
excessivo, mas sim na correta aplicação do regime processual dos recursos especiais.
Ademais, não vislumbro, portanto, hipótese que justifique a concessão da
ordem de ofício.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:57
Código de Controle do Documento: f3fef922-d7c5-4576-8f4f-dd547372fcaf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0445670-5
AREsp 3.111.975 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50053392220228210033 50182150920228210033
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO LANES LEAL
AGRAVANTE
: CELSO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADA
: ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO LANES LEAL
AGRAVANTE
: CELSO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADA
: ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485029<05845944@
2025/0445670-5 - AREsp 3111975 Petição : 2026/0009477-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:24:20
Código de Controle do Documento: B1902733-7393-448A-B8ED-2B85290819A5